Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700211-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JUAJU CHOCOLATES LTDA, JULIANE DE AGUIAR MACEDO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de execução no 0719829-48.2023.8.07.0001, movido em face de JUAJU CHOCOLATES LTDA e JULIANE DE AGUIAR, que indeferiu o pedido de expedição de nova consulta e de indisponibilidade de bens via sistema SISBAJUD. Informa o agravante que, na origem, vem adotando diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, todas até então infrutíferas, inclusive pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Esclarece, em síntese, que requereu nova consulta e indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de ausência de demonstração de probabilidade de êxito da medida, bem como em razão do impacto operacional que a reiteração automática das pesquisas poderia causar ao cartório judicial, diante do elevado volume de processos. Salienta que a decisão agravada restringe indevidamente o direito do credor de buscar a satisfação do crédito reconhecido no título executivo, em afronta ao disposto no art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução deve se processar no interesse do exequente, observada a menor onerosidade ao devedor, mas sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que não há previsão legal que condicione a reiteração de pesquisas via SISBAJUD à comprovação prévia de alteração patrimonial do executado, destacando que a ferramenta tem justamente a finalidade de localizar ativos financeiros eventualmente existentes, não sendo razoável exigir prova pré-constituída de modificação da situação econômica da parte executada. Destaca que a última pesquisa realizada por meio do SISBAJUD ocorreu em julho de 2023, de modo que já transcorreu lapso temporal superior a um ano, circunstância que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, autoriza nova tentativa de localização de bens, à luz dos princípios da razoabilidade e da efetividade da execução. Defende, ainda, que o indeferimento da medida viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, porquanto compete ao juízo e às partes atuarem de forma colaborativa para viabilizar a prestação jurisdicional adequada e efetiva, sendo a consulta ao SISBAJUD instrumento legítimo para esse fim, sem implicar constrição automática de bens. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no sentido de que é admissível a reiteração de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD após lapso temporal razoável desde a última diligência, especialmente quando já esgotadas outras medidas executivas, ainda que afastado, em determinados casos, o uso da ferramenta de reiteração automática. Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar de imediato a expedição de nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD em nome dos executados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a realização da referida diligência. Preparo regular (ID É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD com fundamento na ausência de demonstração de possibilidade de êxito ou resultado útil, além do impacto operacional que a reiteração automática das pesquisas poderia causar ao cartório judicial, diante do elevado volume de processos. Pretende a parte agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, a renovação da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, sob o argumento da existência de prazo razoável desde a última pesquisa e em observância ao entendimento jurisprudencial e princípios da cooperação e efetividade. Conforme entendimento deste Relator, é possível admitir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, desde que verificado o decurso de prazo razoável, reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal como sendo de, ao menos, um ano entre as diligências ou, alternativamente, quando comprovada a alteração na situação financeira do devedor. Ressalte-se que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Dessa forma, considerando que a última pesquisa SISBAJUD, ocorreu no mês de julho de 2023, a probabilidade do direito, a princípio, se encontra demonstrada. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também exigido, de forma cumulativa, para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A fundamentação invocada para evidenciar o alegado perigo de dano apto a justificar a antecipação da tutela recursal não se mostra suficiente no caso concreto. Isso porque o feito executivo, embora se encontre no período de suspensão ânua, ainda está distante de qualquer risco concreto de prescrição, não sendo possível sequer afirmar, neste momento, o efetivo início da fluência do prazo prescricional. Acrescento, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso de processamento célere, de modo que eventual reconhecimento, pelo Colegiado, da possibilidade de reiteração da pesquisa patrimonial pretendida não acarretará risco de inutilidade da medida, preservando-se, assim, a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator